Tribunal: CARF
Processo: 12448.733252/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.733252/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.082 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
EUGENIO NABUCO DOS SANTOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO. DESISTÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL.
Não se conhece das alegações e pleitos recursais que se referem a matérias com
relação as quais foi efetuado pedido de desistência do recurso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. SÓCIOS. EXCESSO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os valores recebidos pelos sócios de pessoa jurídica que excedam o lucro
arbitrado, e que não tenham suporte escritural, são considerados rendimentos
tributáveis.
TRIBUTAÇÃO DE RENDIMENTOS. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. SIMULAÇÃO.
Sujeita-se a tabela progressiva os rendimentos decorrentes da venda simulada
de participação societária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às infrações omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, e omissão de outros rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Martin da Silva
Gesto, que deu parcial provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.733252/2014-52
Fl. 21845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA, que negou provimento à impugnação
apresentada contra Auto de Infração (fls. 21383/21512), tendo em vista a apuração de infrações
assim sintetizadas no Termo de Constatação Fiscal (doravante, TCF):
1 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE OUTROS RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica INEXISTENTE DE FATO (HAG
Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda), sendo que restou comprovado que os
numerários em questão, oriundos de transações ilícitas e sujeitos à tabela progressiva do
IRRF, haviam, na realidade, sido desviados da empresa CBI Indústria e Comércio Ltda,
da qual o mesmo era sócio de direito e continuou a ser sócio de fato, tendo também
restado comprovado que o contribuinte participou diretamente de todo o processo
fraudulento que foi efetuado com o objetivo de viabilizar a interposição de pessoas
físicas INEXISTENTES DE FATO no quadro societário da empresa CBI, e,
concomitantemente, do processo de esvaziamento artificial da CBI e sua substituição,
na prática, pela empresa SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos
Ltda, a qual também restou comprovado que seria sua sucessora de fato, tendo ainda,
todo este processo, sido acompanhado da sonegação de vultosas quantias de tributos.
Tudo está detalhadamente descrito no Termo de Constatação Fiscal em anexo.
2 - RENDIMENTOS RECEBIDOS POR SÓCIOS DE EMPRESAS
INFRAÇÃO: RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO DISTRIBUÍDO
EXCEDENTE AO LUCRO ARBITRADO (CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE
NA DIRPF)
Rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa jurídica, submetida ao regime de
tributação com base no Lucro Arbitrado, excedentes ao Lucro Arbitrado diminuído de
impostos e contribuições, quando a pessoa jurídica não demonstre, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é
superior ao Lucro Arbitrado, conforme descrito no Termo de Constatação Fiscal em
anexo.
3 - RENDIMENTOS RECEBIDOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA
DIRPF.
INFRAÇÃO: RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
O contribuinte classificou indevidamente como sujeitos à tributação exclusiva/definitiva
(apuração de ganho de capital), na Declaração de Ajuste Anual, rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, sendo que restou comprovado que os numerários em questão,
oriundos de transações ilícitas e sujeitos à tabela progressiva do IRRF, haviam, na
realidade, sido desviados da empresa CBI Indústria e Comércio Ltda, da qual o mesmo
era sócio de direito e continuou a ser sócio de fato, tendo também restado comprovado
que o contribuinte participou diretamente de todo o processo fraudulento que foi
efetuado com o objetivo de viabilizar a interposição de pessoas físicas INEXISTENTES
DE FATO no quadro societário da empresa CBI, e, concomitantemente, do processo de
esvaziamento artificial da CBI e sua substituição, na prática, pela empresa SKN do
Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda, a qual também restou
comprovado que seria sua sucessora de fato, tendo ainda, todo este processo, sido
acompanhado da sonegação de vultosas quantias de tributos. Tudo está detalhadamente
descrito no Termo de Constatação Fiscal em anexo.
4 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA INFRAÇÃO:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA Omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito, mantidas em instituições
Fl. 21846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme descrito no Termo de Constatação Fiscal em anexo.
Mister destacar desde já que o contribuinte desistiu de recorrer das infrações
aludidas nos itens ‘1’ e ‘4’ supra (fls. 21805 e ss), assim, neste relato, assim como no voto mais
abaixo, serão efetuadas as referências somente aos elementos dos autos que interessam ao
deslinde da controvérsia que permanece quanto às infrações reportadas nos itens ‘2’ e ‘3’; a
respeito desta última, vale, por oportuno, trazer à baila os seguintes trechos do TCF:
□ rendimentos tributáveis indevidamente classificados como rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva/definitiva, no valor de R$ 2.050.000,00, oriundos de transações
comprovadamente ilícitas, ou seja, relativos a uma parcela da alienação forjada/fictícia,
no ano calendário de 2010, das cotas da empresa CBI Indústria e Comércio Ltda, que os
fatos apurados revelaram que seria proveniente desta mesma empresa, tendo somente
transitado pela c/c n° 00880035, mantida na agência n° 0551 do Banco Bradesco pela
pessoa jurídica HAG Indústria e Comércio de EletroEletrônicos Ltda, CNPJ n°
09.427.935/000123; tal montante é composto por 05 (cinco) depósitos bancários
efetuados, no período de julho a outubro de 2010, na c/c n° 00884774, mantida na
mesma agência por Eugênio Nabuco dos Santos Filho, e deve ser tributado, nos termos
do artigo 55, inciso X, do RIR/99, de acordo com a tabela progressiva anual do IRPF;
porém, como o contribuinte havia apurado, através do 'Demonstrativo da Apuração dos
Ganhos de Capital' (GCAP), anexo à respectiva DIRPF, e recolhido, por meio de DARF
(RS 59.985,00), o imposto de renda sobre o ganho de capital (alíquota de 15%), deve-se
compensar tal valor;
(...)
□ rendimentos tributáveis indevidamente classificados como rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva/definitiva, no valor de R$ 950.000,00, oriundos de transações
comprovadamente ilícitas, ou seja, relativos a outra parcela da alienação forjada/fictícia,
no ano calendário de 2010, das cotas da empresa CBI Indústria e Comércio Ltda; tal
montante é composto por 02 (dois) depósitos bancários efetuados, em 01/11/2010 e
08/12/2010, na c/c n° 00884774 da agência n° 0551 do Banco Bradesco, supracitada,
nos valores, respectivamente, de R$ 550.000,00 e R$ 400.000,00, que também deve ser
tributado, nos termos do artigo 55, inciso X, do RIR/99, de acordo com a tabela
progressiva anual do IRPF; cabe ser ressaltado que o imposto de renda sobre o ganho de
capital, mencionado no item anterior, foi apurado sobre o valor total da suposta
alienação, isto é, sobre R$ 3.000.000,00 (= R$ 2.050.000,00 + R$ 950.000,00), estando
englobados os valores correspondentes a este item e ao anterior;
□ rendimentos tributáveis indevidamente classificados como rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva/definitiva, no valor de R$ 3.647.706,00, oriundos de transações
comprovadamente ilícitas, ou seja, referente à soma dos valores dos 07 (sete) depósitos
bancários efetuados pela empresa CBI Indústria e Comércio Ltda, no período de maio a
junho de 2012, na c/c n° 00884774 da agência n° 3261 do Banco Bradesco, supracitada,
o qual o contribuinte havia alegado ser relativo à cláusula de 'earn out 'prevista no
contrato da supracitada alienação forjada/fictícia das cotas da própria empresa CBI
Indústria e Comércio Ltda; tal montante também deve ser tributado, nos termos do
artigo 55, inciso X, do RIR/99, de acordo com a tabela progressiva anual do IRPF;
todavia, como o contribuinte havia apurado, através do 'Demonstrativo da Apuração dos
Ganhos de Capital' (GCAP), anexo à respectiva DIRPF, e recolhido, por meio de DARF
(R$ 547.155,90), o imposto de renda sobre o ganho de capital (alíquota de 15%), deve-
se compensar tal valor;
(...)
□ deste modo, se consolidarmos todos os rendimentos indevidamente classificados,
oriundos de transações comprovadamente ilícitas, que estavam sujeitos à tabela
progressiva do IRPF - depósitos bancários referentes à 'alienação' de cotas da CBI e
depósitos bancários referentes à cláusula de 'earn out' -, teremos um total de 14
Fl. 21847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

(quatorze) depósitos bancários, relacionados no quadro abaixo, que representam
rendimentos omitidos sujeitos à tabela progressiva anual do IRPF, nos termos do artigo
55, inciso X, do RIR/99, no montante total de R$ 6.647.706,00, perfazendo os seguintes
valores anuais: (a) R$ 3.000.000,00 no ano calendário de 2010; (b) R$ 3.647.706,00 no
ano calendário de 2012;
A impugnação (fls. 21537/21690) foi julgada improcedente, sendo mantida a
exigência fiscal, conforme consubstanciado na ementa do acórdão de primeira instância (fls.
21697/21746):
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCRO.
SÓCIOS.
EXCESSO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Os valores recebidos pelos sócios de pessoa jurídica que excedam o lucro arbitrado são
considerados rendimentos tributáveis.
TRIBUTAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
VENDA
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. SIMULAÇÃO.
Sujeita-se a tabela progressiva os rendimentos decorrentes da venda simulada de
participação societária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA HÁBIL E IDÔNEA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
O contribuinte interpôs o recurso voluntário em 11/04/2017 (fls. 21767/21797), no
qual foi arguido em síntese - no que diz respeito as infrações relativamente às quais não houve
desistência – que:
- o Fisco se baseia na suposta relação entre o recorrente e seus ex-sócios e a CBI,
bem como entre esta e a HAG, que faria parte do mesmo grupo econômico daquela, de onde teria
recebido R$ 31 milhões, posteriormente repassados aos antigos sócios da CBI, ou seja, o
epigrafado, Antônio da Silva Alves (Antônio), e Márcia Velloso Araújo (Márcia);
- afirma também a fiscalização que esses sócios venderam quotas a sócios
inexistentes de fato, ‘laranjas’, Mauro Aparecido da Silva (Mauro) e Neuza Maria Soares
(Neuza), os quais teriam sonegados, de jul/10 a jan/13, R$ 60 milhões em tributos, porém
nenhuma relação os primeiros tem com os ‘laranjas’, nenhuma procuração lhes foi passada,
nenhum ato seu de gestão referido, nenhuma comprovação há de que os ex-sócios permanecerem
com poder de gestão após a venda da CBI em jun/10, por valores declarados em DIPJ e nas
DIRPFs daqueles;
- a CBI apresentou centenas de milhões de reais em receitas após tal venda, então
fica sem respaldo a tese de esvaziamento, já que o recorrente recebeu com a alienação cerca de
apenas 1,28% do favor faturado pela CBI;
- o Fisco fez verdadeira devassa nos sócios e nas empresas de que já participaram,
havendo sido diversas fiscalizações encerradas sem qualquer autuação, o que revela não haver o
suposto “circo fraudulento”, já que nada foi detectado, então, qual o motivo que se teria de criar
toda uma situação para sonegar R$ 60 milhões e direcionar apenas R$ 10 milhões para os sócios,
onde estariam os outros R$ 50 milhões;
Fl. 21848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

- os pretensos ‘laranjas’ inexistentes possuíam CPF, certificação digital, assinaram
documentos em banco, etc., e sua eventual inexistência não comprova atos de gestão do
recorrente no tocante à CBI, dos quais não há prova;
- a DRJ apenas copiou as conclusões de outro processo administrativo relativo a
auto de infração sofrido pela CBI, não analisando os argumentos do recorrente;
- é equivocado o entendimento do relator de haver inegável interligação das
empresas SKN e CBI nos serviços de tecnologia de informação;
- conforme ata de aprovação das contas de 2009, foi deliberada a distribuição de
mais de R$ 21 milhões de lucro, foi arquivado o balanço respectivo assinado pelo contador e
administrador registrado no JUCERJA, condizente com a DIPJ apresentada da CBI, e a
recorrente apresenta o livro Diário que era o único livro ao qual tinha acesso;
- a venda das cotas, bem como a pactuação dos earn outs, foi realizada com base
em contrato juntado, sendo absurdo cogitar da inexistência daqueles últimos, por estar ausente a
memória de cálculo que amparou tais pagamentos;
- a qualificação da multa foi baseada em conduta não caracterizada como
sonegação, fraude ou conluio, não estando demonstrado dolo, cabendo respeitar a Súmula CARF
no 25.
Pede a improcedência da autuação, ou ainda, o cancelamento da multa
qualificada, e, também de forma alternativa, no que se refere aos lucros distribuídos, o
reconhecimento dos lucros produzidos em 2009 e o lucro arbitrado pelo fisco em 2010.
Em 14/11/2017, o epigrafado juntou petição aos autos, informando estar
desistindo parcialmente do recurso, no que concerne às infrações omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada, e omissão de outros rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, para fins de opção ao Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT), previsto na Lei 13.496/17.
Implementados os trâmites relativos à desistência pela unidade da origem da RFB
(ver fls. 21829/21831, e despacho de fl. 21842), foram os autos encaminhados ao CARF para
prosseguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo, porém deve ser apenas em parte conhecido.
Isso porque, conforme relatado, o contribuinte peticionou desistência parcial do
recurso, restando para apreciação na lide apenas as infrações de rendimentos recebidos a título de
lucro distribuído excedente ao lucro arbitrado, e de rendimentos classificados indevidamente na
DIRPF. Portanto, as aduções e pedidos recursais relativos às demais infrações não serão
conhecidas, forte no art. 78 do Anexo II do RICARF (Portaria MF 343/15).
A título preambular, necessário rejeitar as afirmações do recorrente de que a DRJ
meramente copiou as conclusões extraídas de outro processo, e não enfrentou suas alegações.
Fl. 21849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

Esta afirmação, especificamente, queda no vazio, já que não foram discriminados, na peça
recursal, quais teriam sido os seus argumentos que não teriam sido abordados pela contestada.
Igualmente, não especifica o epigrafado quais conclusões teriam sido extraídas do
auto de infração que se refere à empresa CBI, processo 12448-722.548/2018-29, e que não
estariam suportados nos elementos constantes deste processo, no qual, observe-se, foram
anexados o Termo de Verificação e o Auto de Infração pertinentes àquele processo (fls.
8920/9006 e 14933 e ss, respectivamente).
Mácula alguma há, aliás, quando o julgador adota as razões contidas - e não só as
conclusões, como insinua o autuado – de um relatório fiscal, quando concorda com elas, não
havendo sido demonstrado, repita-se, que tais elementos de convencimento estivessem em
processo outro que não este. Em adição, ressalte-se que a decisão foi bem fundamentada ao
longo de suas dezenas de laudas, e amparada em diversas linhas argumentativas convergentes,
ainda que as conclusões a que tenha chegado aquele Colegiado não sejam do agrado do
recorrente. Não carece, em suma, de motivação.
Por seu turno, entendo devam ser conhecidas as alegações trazidas em tribuna
acerca da existência de decisões ‘transitadas em julgado’ no CARF, processos
12448.722548/2015-29 (IRPJ e reflexos) 12448.722525/2015-14 (IPI) e 11762.720093/2015-81
(auto alfandegário), visto que tais decisões foram exaradas pelo CARF em 10/04/2018 (Acórdão
1401-002.346), 18/06/2019 (3301-006.376) e 27/03/2019 (3401-006.000), respectivamente,
datas posteriores à juntada do recurso ora enfrentado, 10/05/2017.
Naquelas decisões, foi afastado o liame de solidariedade do contribuinte com
relação aos tributos lançados em desfavor da CBI Indústria e Comércio Ltda., considerando que
ele não mais estava, ao menos formalmente, na direção daquela empresa, na época que
ocorreram os eventos que deram ensejo à exigência tributária.
Sem embargo, não há como se reconhecer qualquer relação de natureza reflexa ou
consequencial entre aquelas decisões e o presente exame, visto que nelas foi apreciado vínculo
de responsabilidade relativo a tributos devidos pela pessoa jurídica, vínculo esse fundado no art.
135, III, do CTN, e que restou, conforme mencionado, afastado.
Na presente lide, examina-se a existência de acréscimo patrimonial sujeito à
incidência do imposto de renda pessoa física do recorrente, a ser analisada, como é cediço, à luz
de normas jurídicas bastante distintas, tais como o art. 143 do CTN, Leis no 7.713/88 e no
9.250/95, e legislação correlata.
Mesmo que hajam elementos de fato em tese relacionados, as decisões deste
Colegiado devem pautar-se, por suposto, nas provas carreadas neste processo, e no direito
aplicável às relações jurídicas em que o autuado se envolveu, repita-se, na qualidade de
contribuinte, e não de responsável.
Vale acrescentar, ainda, que a situação em apreço não se adequa às hipóteses
previstas no art. 6o do Anexo II do RICARF como sendo de processos ligados por reflexão,
dependência ou conexão.
Sob essas ponderações, não há como acatar a aventada vinculação entre a
apreciação do presente recurso e as decisões prolatadas nos mencionados processos
administrativos, devendo ser rejeitada qualquer pretensão nesse sentido.
Da infração rendimentos recebidos a título de lucro distribuído excedente ao lucro
arbitrado.
Fl. 21850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

O contribuinte declarou, no quadro 'Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis' da
DIRPF relativa ao ano-calendário de 2010, ter recebido a quantia de R$ 11.713.445,19 a título de
'lucros e dividendos’ pagos pela CBI, sendo que, durante a ação fiscal, apurou-se que o valor
recebido a esse título alcançava o valor de R$ 12.613.321,13.
Para a comprovação de que a empresa dispunha de lucros ou reserva de lucros a
suportarem tal distribuição, necessário apresentar a sua escrituração contábil.
Ocorre que, sendo a CBI empresa sujeita ao regime de apuração do imposto pelo
lucro real trimestral, estava ela obrigada a entregar Escrituração Contábil Digital (ECD) no que
se refere ao ano de 2009, dado o disposto na IN RFB 787/07, c/c Decreto 6.022/07. Tal fato não
se verificou, já que a ECD transmitida foi indeferida pelo Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED), sendo imprestável; já a ECD de 2010 sequer foi entregue.
Curiosamente, nenhuma linha traz o recurso sobre essa realidade.
Diversamente, aduz-se que estariam nos autos balancete, ‘livro Diário’ e ata
contendo deliberação sobre os lucros acumulados, e que os valores informados em DIPJ estariam
condizentes com as informações desses documentos.
Compulsando os autos, verifica-se nele não constarem o indigitado livro Diário,
muito menos o Razão obrigatório para as empresas do regime do lucro real, somente balancete e
a dita ata de reunião de cotistas (fls. 8723/8725), documentos de todo insuficientes para a
comprovação de existência de lucros acumulados a serem distribuídos, à vista do disposto no art.
5o do Decreto-Lei 486/69, c/c o art. 14 da Lei 8.218/91.
Não há assim, embasamento documental para a aventada existência de lucros
acumulados ao final do ano de 2009, os quais não podem ser reconhecidos, daí, para fins de
dedução do valor distribuído em excesso, como pleiteia o recorrente. Repare-se que ele, na
condição de sócio da CBI até a alienação de suas cotas, poderia ter demandado junto à empresa
os documentos contábeis em questão para fins de comprovação daqueles lucros, não havendo
sinal sequer de que o tenha feito, o que demonstra não ter se desincumbido do ônus que lhe
competia de trazer prova de seus argumentos.
E, no curso da fiscalização realizada na CBI, também não foram apresentados os
necessários documentos comprobatórios, conforme registra respectivo Termo de Verificação,
ensejando o arbitramento do lucro com base nas notas fiscais emitidas pela CBI (fls. 9007 e ss)
– não com base em receitas escrituradas, como diz o autuado – face ao disposto nos arts. 47 da
Lei 8981/95, e 1o, 16 e 27 da Lei 9.430/96.
Apurado o lucro arbitrado em 2010 em R$ 3.278.269,65, tem-se que o percentual
de 40%, correspondente à participação do contribuinte, alcança a cifra de R$ 1.311.307,86.
Então, havendo sido apurado no curso da ação a existência de R$ 12.613.321,13 a título de
lucros a ele distribuídos, a diferença desponta como excesso de distribuição, a ser tributado
conforme tabela progressiva já que não amparado por escrituração contábil, forte nos arts. 3o, §
4o da Lei 7.713/88, c/c o art. 3o da Lei 9.250/95.
Sem reparos a realizar na decisão de piso, por conseguinte, quanto a essa matéria.
Da infração rendimentos classificados indevidamente na DIRPF.
A fiscalização considerou terem havido alienações fictícias de cotas da CBI para
Mauro Aparecido da Silva no ano calendário de 2010, pelo valor de R$ 2.050.000,00, e que os
valores recebidos seriam na verdade oriundos daquela empresa, tendo somente transitado pela
Fl. 21851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

c/c n° 00880035, mantida na agência n° 0551 do Banco Bradesco pela pessoa jurídica HAG
Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda, CNPJ n° 09.427.935/000123, e depois
efetuados depósitos na c/c n° 00884774, mantida na mesma agência pelo autuado, que no mesmo
ano também recebeu nessa conta R$ 950 mil decorrentes de tal forjada alienação. Tais valores
foram submetidos, no lançamento, à tabela progressiva do imposto de renda, nos termos do art.
55, X, do RIR/99.
Similarmente, também foram reputados como provenientes de alienação fictícia
da CBI R$ 3.647.706,00 depositados por essa empresa, correspondente à soma dos valores dos
07 (sete) depósitos bancários efetuados no período de maio a junho de 2012, na c/c n° 00884774
do Banco Bradesco, supracitada, que o contribuinte alegou serem relativos à cláusula de earn
out prevista no contrato da alienação. Explique-se, de passagem, que earn outs são parcelas
correspondentes a pagamento de parte do preço de aquisição de uma empresa, vinculadas a uma
compensação aos sócios vendedores em relação aos lucros e desempenho futuros da companhia
adquirida.
Tal alienação de cotas constituiu-se, conforme relato fiscal, em primeira etapa de
uma séria de vendas fictícias sucessivas, que visavam o ‘esvaziamento’ da CBI e transferência de
parte de seus recursos para outras empresas correlacionadas com os sócios daquela, a saber, o
epigrafado, Antônio e Márcia. Segue síntese descritiva da situação, de acordo com entendimento
da autoridade lançadora (fls. 21477/21483):
Preliminarmente, face a tudo o que foi até aqui exposto, devemos tecer algumas
considerações acerca dos numerários discriminados no tópico 7 (Considerações Gerais e
Conclusões Acerca dos Fatos Apurados) que foram auferidos pelo contribuinte Eugênio
Nabuco dos Santos Filho, nos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, que tiveram
origem nas empresas CBI Indústria e Comércio Ltda (item V do tópico 7) e HAG
Indústria e Comércio de Eletro-Eletrônicos Ltda (itens IV e VI do tópico 7), ou que, de
alguma forma, tenham sido auferidos em função da suposta alienação das cotas da CBI
para pessoas físicas consideradas INEXISTENTES DE FATO.
Constantemente suscitam-se dúvidas sobre os efeitos tributários decorrentes de
determinados procedimentos de contribuintes que, pretendendo furtar-se da imposição
do imposto de renda ou obter maiores vantagens fiscais, ajustam negócio com outras
pessoas, praticando formalmente ato jurídico sob certo manto legal que tem por objeto
encobrir ato de natureza jurídica diversa. É o caso, por exemplo, das operações
exaustivamente descritas no presente termo de constatação acerca da suposta alienação
das cotas da CBI para pessoas físicas consideradas INEXISTENTES DE FATO,
supostamente amparada pela 23a Alteração e Consolidação do Contrato Social da CBI,
datada de 30/06/2010 e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
(JUCERJA) em 02/08/2010, pela 25a Alteração e Consolidação do Contrato Social da
CBI, datada de 01/09/2010 e registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás
(JUCEG) em 09/12/2010, e por um 'Contrato de Compra e Venda de Quotas de CBI
Indústria e Comércio Ltda1, datado de 30/06/2010, pois, neste caso concreto e
fartamente documentado, foi identificada uma transação em que a pessoa jurídica CBI
teve suas cotas 'alienadas’, pelo valor total de R$ 6.500.000,00, pelos então socios
Eugênio Nabuco dos Santos Filho (detentor de 40% das cotas), Antonio da Silva Alves
(detentor de 40% das cotas) e Márcia Velloso de Araújo (detentora de 20% das cotas)
para pessoas físicas consideradas INEXISTENTES DE FATO (Mauro Aparecido da
Silva e Neuza Maria Soares), as quais, posteriormente, alienaram estas mesmas cotas
(28a Alteração e Consolidação do Contrato Social da CBI, datada de 31/05/2011 e
registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) em 16/06/2011)
para Wesley Rabelo de Oliveira e Roberto Leonardo da Silva, que eram funcionários da
própria CBI até 31/05/2011 e não tinham a mínima capacidade financeira para efetivar
tal transação, pois assumiram uma dívida de R$ 5.000.000,00 (R$ 3.250.000,00 pelas
cotas e R$ 1.750.000,00 pela obrigação de integralizar o capital) cada um (cabe, neste
Fl. 21852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

ponto, ser salientado que, posteriormente, ambos passaram a auferir rendimentos, como
trabalhadores autônomos - Wesley, a partir de 03/09/2012, e Roberto Leonardo, a partir
de 01/03/2013 -, da empresa SKN do Brasil Importação e Exportação de
Eletroeletrônicos Ltda). Estas duas pessoas físicas alienaram as suas cotas da CBI, sem
nunca terem desembolsado sequer um centavo referente à aquisição das mesmas, do
seguinte modo: Wesley Rabelo de Oliveira transferiu as suas cotas para Ana Lúcia
Vellasco Ferrero (31a Alteração e Consolidação do Contrato Social da CBI, datada de
13/11/2012 e registrada na JUCERJA em 15/03/2012) e Roberto Leonardo da Silva
cedeu suas cotas a Roberto Luiz Cardoso (32a Alteração e Consolidação do Contrato
Social da CBI, datada de 30/12/2012 e registrada na JUCERJA em 28/05/2013), ambas
as participações alienadas por R$ 5.000.000,00, 'pagos no ato em moeda corrente',
sendo que estas duas pessoas físicas adquirentes também foram consideradas
INEXISTENTES DE FATO.
O artifício engendrado carrega subjacentemente a intenção de realizar negócio entre os
sócios da CBI, Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia
Velloso de Araújo, que assumem a posição de alienantes ao venderem para as pessoas
físicas Mauro Aparecido da Silva e Neuza Maria Soares, consideradas INEXISTENTES
DE FATO, as suas participações no capital da empresa. O objetivo real, todavia, era,
por meio de sucessivas mudanças no quadro societário da CBI, envolvendo 04 (quatro)
pessoas físicas consideradas INEXISTENTES DE FATO, sucessivas mudanças de
endereço da sede social da mesma, inclusive para outro estado (Goiás), e, finalmente,
para um endereço no qual a empresa não foi localizada, tentar mascarar qualquer
vínculo que pudesse existir entre os antigos sócios e a empresa que, durante os anos-
calendário de 2010, 2011 e 2012, sonegou expressivas quantias referentes a impostos
(IRPJ/IPI) e contribuições sociais (CSLL/COFINS/ PIS) - processos administrativos n°
12448.722548/2015-29 e n° 12448.722525/2015-14 -, conforme descrito nos quadros a
seguir (informações retiradas dos Termos de Verificação da ação fiscal empreendida na
empresa CBI- MPF n° 07.1.08.00-2013-01270-9):
(...)
Como podemos observar, a sonegação dos impostos (IRPJ/IPI) e das contribuições
sociais (CSLL/COFINS/PIS), nos montantes e períodos acima relacionados, totalizando
o valor de R$ 57.471.611,71 - considerando-se só o principal, excluindo-se multas e
juros -, começou no mês de março de 2010, tendo se prolongado até o mês de dezembro
de 2012, cabendo ser destacado que, a partir do ano-calendário de 2012, a CBI não
apresentou mais a DIPJ e a SKN passou a declarar crescentes receitas de vendas,
conforme demonstrado no quadro inserido no tópico 2 (Outros Fatos Apurados Acerca
das Empresas CBI e SKN e das Demais Pessoas Físicas Envolvidas) do presente termo
de constatação. Deste modo, portanto, restou uma vez mais caracterizado o processo de
'desidratação' da CBI e de sua substituição, nas atividades até então desempenhadas pela
mesma - considerando-se ramo do negócio (CNAE), fornecedores, clientes,
funcionários, sócios (direta ou indiretamente) etc -, pela SKN, sua SUCESSORA DE
FATO. Paralelamente, no período entre a data de 29/01/2010 e 13/01/2012, um vultoso
montante (R$ 31.502.231,96) foi transferido da CBI para a HAG, uma pessoa jurídica
também considerada INEXISTENTE DE FATO, e desta, grandes quantias foram
transferidas para o patrimônio de diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas, direta ou
indiretamente, aos três sócios (Eugênio Nabuco dos Santos Filho. Antônio da Silva
Alves e Márcia Velloso de Araújo) que iniciaram todo este processo fraudulento, tendo
sido este numerário utilizado para 'pagar' aos 'ex-sócios' da CBI, Eugênio Nabuco dos
Santos Filho e Antônio da Silva Alves, pelo menos uma parte (R$ 2.050.000,00 x 2 =
R$ 4.100.000,00) do montante total R$ 6.000.000,00 (R$ 3.000.000,00 para cada um
destes sócios), referente à 'alienação' da mesma, além do valor de RS 1.223.851,41, que
foi depositado, sem nenhum outro motivo conhecido, na conta-corrente bancária de
Eugênio Nabuco dos Santos Filho. Além disso, Eugênio Nabuco dos Santos Filho ainda
recebeu os montantes de R$ 950.000,00 (restante da alienação das cotas) e RS
3.647.706,00 (cláusula de 'earn out1), os quais também foram totalmente depositados na
sua conta-corrente bancária, a título de pagamento pela venda fictícia das cotas da CBI.
Fl. 21853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

Exposto, ainda que sucintamente, o relato fiscal, cabe passar ao exame das razões
recursais.
O contribuinte alude, genericamente, que os “sócios inexistentes” apontados na
sucessão de alienações, como teria demonstrado na impugnação, “assinaram documentos em
banco, contrataram com a NET e CEF (indicado no SERASA), atenderam fiscalização da
SEFAZ/BA, emitiram certificado digital junto à própria RFB, assinaram petições com o auditor
da RFB [!!sic], enfim, realizaram diversos atos por conta própria”.
Pois bem, considero, dos elementos trazidos nos autos, estar correta a autoridade
lançadora, quando conclui pela inexistência de várias das pessoas formalmente partícipes das
alienações de cotas da CBI, dantes referida.
Em particular, para o fim de analisar a venda ora questionada, efetuada pelo
epigrafado a Mauro Aparecido da Silva (Mauro), impende checar a documentação a este
associada, conforme circunstanciado nos autos e resumido pelo Fisco:
□ Mauro Aparecido da Silva: conforme apurado no seu cadastro mantido junto à RFB, o
contribuinte teria nascido em 11/12/1968, sendo inscrito no CPF em 15/04/2009, ou
seja, 41 anos após o seu nascimento e apenas um ano antes de assumir parte do controle
da Companhia; ademais, o contribuinte somente apresentou as DIRPF relativas aos
anos-calendário (AC) de 2005, 2010, 2012 e 2013, sendo que a DIRPF referente ao AC
2005 foi transmitida em 15/07/2010, e as DIRPF AC 2005, 2012 e 2013 foram
transmitidas com os campos sem preenchimento, destacando-se que na DIRPF AC 2010
constava um patrimônio, em 31/12/2009, antes da 'aquisição' das cotas da CBI, de R$
3.927.561,00, composto por 'jóias e objetos de arte' (R$ 632.000,00), 'ações de empresas
telefônicas' (R$ 356.806,00), 'móveis de escritório e informática' (R$ 1.458.255,00) e
'moeda corrente' (R$ 1.480.500,00), e um patrimônio, em 31/12/2010, de R$
3.918.000,00, composto por 'jóias e objetos de arte' (R$ 632.000,00), 'cotas da CBI' (R$
3.250.000,00) e 'moeda corrente' (R$ 36.000,00), o que indica que tal pessoa não
possuiria capacidade financeira para adquirir a participação societária na CBI, e que o
patrimônio declarado em 31/12/2009 teria sido forjado com o intuito de dar suporte para
a 'aquisição' de tais cotas, pois o contribuinte não havia declarado qualquer patrimônio
na DIRPF AC 2005 e não havia apresentado as DIRPF AC 2006, 2007, 2008 e 2009;
por fim, além do contribuinte não possuir título de eleitor, foi constatado, de acordo
com informações obtidas junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio
Grande do Sul, órgão que, segundo as alterações contratuais da CBI, teria emitido o seu
RG, que o mesmo não tinha cadastro civil neste estado e que não havia sido emitida
carteira de identidade em seu nome;
Ainda, em procedimento de circularização efetuado com relação à outra suposta
adquirente da CBI em 2010, Neuza Maria Soares, constatou-se que:
(...) além disso, tanto ela quanto Mauro Aparecido da Silva possuíam como endereço e
domicilio fiscal o mesmo logradouro (Rua José Pinto Nunes, n° 470 - Brasilândia/MS),
e, no ano-calendário de 2010, estes mesmos contribuintes apresentavam como endereço
e domicilio fiscal o prédio de n° 375, situado da Rua dos Andradas - Santa Efigênia -
São Paulo/SP; correspondências encaminhando, para ambos, termos de circularização
para o primeiro endereço, foram devolvidas pelos Correios com a mesma informação:
desconhecido; termos de circularização enviado para o Condomínio do Edifício
Araguatins, local dado como residência por ambos os contribumtes na alteração
contratual em que consta a aquisição das cotas da CBI pelos mesmos, obtiveram como
resposta que os dois não eram e nem tinham sido, nos últimos 15 anos, moradores deste
condomínio,nem de forma direta, nem indiretamente através de alguma empresa, e,
ainda, que os mesmos eram pessoas desconhecidas, tanto do síndico, quanto dos
moradores mais antigos do condomínio; (...)
Fl. 21854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

Merece ser acrescentado que os atuais “sócios” da CBI, Ana Lúcia Vellasco
Ferreira, e Roberto Luiz Cardoso, também eram absolutamente desconhecidos tanto nos
domicílios por eles eleitos e constantes nos respectivos CPF, como também não residem, ou
residiram, nos endereços constantes dos documentos da própria CBI onde são, ou foram, pelo
menos em tese, sócios. Além disso, com base nas informações prestadas pelas duas Secretarias
de Segurança Pública (MG/RS) – fls. 8807 e ss, não poderiam restar mais dúvidas de que as 4
(quatro) pessoas citadas não existiam de fato, caracterizando-se como 'laranjas' nas transações
referentes às aquisições/alienações das cotas da empresa CBI efetuadas em 30/06/2010,
01/09/2010, 31/05/2011, 13/11/2012 e 30/12/2012, como bem circunstanciado pelo Fisco.
No que tange ao ‘sócio adquirente’ Mauro Aparecido da Silva, é incisiva a
manifestação da Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul (fl. 8804), em resposta
à circularização:
Ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao ofício n° 54/2013/DRF/RJ I - DIFIS
EFI 3, informamos que após pesquisa onomástica em nosso sistema informatizado, não
encontramos cadastro civil em nome de Mauro Aparecido da Silva e não foi
emitida carteira de identidade a este indivíduo em nosso Estado. (negritei)
Diante desses fatos documentados, exsurge como deveras fantasiosa a percepção
de que tenha efetiva existência tal ‘adquirente’, pois, à toda vista, a partir de documento inidôneo
de identidade, foram emitidos CPF e documentos sucessivos para respaldar os eventos em
questão, devendo ser salientado que, não por acaso, nenhum dos mencionados sócios
compareceu à RFB, ainda quando intimados.
Evidentemente, alguém se fez passar por tal pessoa inexistente com o fito
premeditado de dar algum verniz de veracidade às operações em comento, fazendo, inclusive, as
movimentações bancárias correlatas. Nesse contexto, desnecessária ‘procuração’ conferida aos
ex-sócios, para promover tais movimentações ou atos de gestão.
Vale anotar, de todo modo, que, de acordo com a fiscalização, as pessoas físicas
Fabiana Braz Pinto e Eilen Sales de Oliveira, que tiveram autorização para solicitar saldos,
extratos e comprovantes da CBI em 19/02/2014, tem, ou tinham, como empregador à época a
empresa SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda, como comprovam as
consultas nas GFIP desta empresa; empresa essa, consoante já referido, apontada pelo Fisco
como sucessora de fato da CBI.
Acrescente-se que, na Ficha Proposta de Abertura de Conta Corrente – Pessoa
Jurídica, junto ao Banco Triângulo S/A., em nome da empresa CBI, figuram como sócios
Eugénio Nabuco dos Santos Filho, além de Márcia Veloso de Araújo, sendo a proposta datada de
17 de outubro de 2011 e assinada por Antônio da Silva Alves; porém, nesta data, teoricamente a
empresa CBI não tinha mais tais pessoas como sócios.
Por sua vez, os valores que teriam sido pagos por Mauro Aparecido da Silva pela
aquisição, perfazendo 7 depósitos na conta do recorrente de n° 0088477-4 da agência n° 0551 do
Banco Bradesco, efetuados em 19/07/2010 (R$ 500.000,00), 30/07/2010 (R$ 200.000,00),
31/08/2010 (R$ 200.000,00), 30/09/2010 (R$ 200.000,00) e 19/10/2010 (R$ 950.000,00), foram
na verdade oriundos da empresa HAG Indústria e Comércio de Eletro-Eletrônicos Ltda (HAG),
CNPJ n° 09.427.935/0001-2, e não do suposto adquirente.
Contudo, nenhuma linha verte o contribuinte no seu recurso para fins de explicar
tal situação, mais inusitada ainda quando se tem que o Fisco, nos autos do processo relativo à
autuação da empresa CBI, constatou ser a HAG pessoa jurídica inexistente de fato – nesse
Fl. 21855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

sentido, ver respectivo Termo de Verificação (fls. 8920 e ss). Não é demasiado registrar, aliás,
que o contribuinte desistiu do recurso voluntário, no que diz respeito à infração vinculada a tal
inexistência.
Nesse rumo, também os valores recebidos da CBI a título de earn outs, os quais
são suportados na mesma operação de compra e venda firmada entre o epigrafado e os nomeados
adquirentes Mauro e Neuza, restam descaracterizados, já que não há comprovação hábil da
existência desses compradores. Aqui, sequer os documentos que respaldariam tais pagamentos
foram trazidos, consoante TCF:
O contribuinte, após intimado, apresentou o 'Contrato de Compra e Venda de Quotas de
CBI Industria e Comercio Ltda, filmado em 30/06/2010, e um documento, datado de
21/03/2012, no qual os 'exsócios', Eugênio Nabuco dos Santos Filho e Antonio da Silva
Alves, declararam estar de acordo com os cálculos do "earn out" que seriam
distribuidos, num montante de R$ 3.647.060,00, para cada um dos socios. O item 19 da
cláusula V deste contrato estabeleceu que os vendedores fariam jus ao recebimento de
um valor adicional (o "earn out") baseado na performance da CBI no ano de 2011 (o
período do "earn out"), determinado conforme as alíneas 'a', 'b' e 'c' deste item, as quais
estipulavam que o valor dependeria do EBITDA — um indicador financeiro que
representa quanto uma empresa gera de recursos através de suas atividades
operacionais, sem contar impostos e outros efeitos financeiros — da CBI para o período
entre a data de fechamento (data de transferência das quotas) e 31/12/2011, enquanto
que o item 20 estabeleceu que os compradores deveriam 'entregar aos vendedores uma
notificação informando sobre (i) a conclusão das Demonstrações Financeiras referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, auditadas por uma firma de auditoria
independente indicada pelos compradores e (ii) o valor do earn out calculado com base
em referidas Demonstrações Financeiras (a "Notificação do Earn Out")'. No entanto,
após intimado a apresentar os documentos relativos aos supracitados itens (i) e (ii), o
contribuinte, através da carta datada de 14/11/2014, alegou, em suma, que não possuía
mais — porque desobrigado a isso — os documentos que haviam subsidiado o cálculo
do "earn out" recebido, e que não havia qualquer norma tributária que determinasse a
guarda de tais documentos.
Sobre esse tema em particular, causa espécie a afirmação do recorrente de ser
“absurda” a exigência de apresentação da memória de cálculo do earn out, cuja guarda não lhe
interessaria, após a efetuação do respectivo pagamento.
Ora, se o contrato trazido aos autos continha determinadas condições para o
pagamento do earn out, os valores depositados pela CBI só podem ser válidos sob esse título,
por óbvio, se demonstrado o preenchimento daquelas condições por documentos aptos para
tanto, prova essa a ser produzida pelo beneficiário - até mesmo porque foi intimado para tanto,
embora nada tenha apresentado - que tinha condições de guardar ou ao menos de levantar junto
àquela empresa tais documentos.
Inexistindo a correspondente documentação comprobatória, não há como acatar a
tese de que os R$ 3.647.706,00, referente à soma dos valores dos 07 (sete) depósitos bancários
efetuados pela empresa CBI Indústria e Comércio Ltda, no período de maio a junho de 2012, na
c/c n° 00884774 mantida pelo contribuinte no Banco Bradesco, seriam vinculadas à precitada
cláusula de earn out.
Defende o contribuinte, por outro prisma, que vendeu suas cotas por valor mínimo
(R$ 3 milhões) frente ao faturamento da empresa nos anos de 2010 a 2012, então não teria
havido tal esvaziamento. Também não teriam sido explicados pelo Fisco o destino de 50 dos R$
60 milhões em tese sonegados em tributos pela CBI, face ao esquema narrado, acrescentando
que as outras empresas fiscalizadas pela RFB não sofreram autuação.
Fl. 21856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

Bom, para começar, conforme tópico anterior desta mesma fundamentação, não
há suporte contábil para a distribuição de mais de R$ 21 milhões de lucros aos ex-sócios, sendo
mais de R$ 11 milhões ao ora recorrente, o que revela sim, esvaziamento do capital da CBI,
principalmente se computados tais valores aos associados à alienação fictícia, e aos montantes
que, nessa senda, foram direcionados aos outros sócios, Antônio e Márcia. A presença ou não de
efetivo vínculo entre a CBI e a SKN, anote-se aliás, não é motivo determinante para a análise dos
fatos em comento, que dizem respeito à correção da classificação dos rendimentos na DIRPF
como sendo ganho de capital.
Por sua vez o fato de outras empresas não terem sofrido autuação não serve de
respaldo, do ponto de vista lógico, para que o contribuinte em apreço tenha sido ou não autuado,
o que depende, diversamente, de ele ter ou não cometido infrações à legislação tributária.
Também no que se refere ao destino dos R$ 50 milhões em tributos tidos por
sonegados pela CBI – por força de retificadoras entregues após a venda da empresa - não se
vislumbra de que maneira a não abordagem desse ponto, por parte do Fisco, levantaria
questionamentos no pertinente à autuação da pessoa física do recorrido, apurada com base na
inexistência de fato da pretensa alienação daquela em 2010. A ocorrência ou não de eventual
rastreamento dos valores em questão não influencia, s.m.j., na constatação da infração no
presente abordada – o próprio recorrente alerta que tal montante se refere a períodos posteriores
à alienação – ainda que a aferição dessa sonegação pudesse auxiliar na compreensão do quadro
geral dos fatos analisados.
O contribuinte traz ainda alguns questionamentos - fls. 21782/21783, e fl.
21788/21789 - quanto a argumentações da DRJ no que se refere à infração correlacionada com a
empresa HAG, “omissão de outros rendimentos recebidos de pessoa jurídica”. Não cabe
entretanto aqui abordá-los, visto que o contribuinte desistiu, conforme já mencionado, de seu
recurso no tocante a essa infração, e também porque não interferem de modo relevante no
convencimento do julgador com relação à desqualificação do ganho de capital, objeto desse
tópico desta fundamentação. Da mesma forma, devem ser desconsideradas suas ponderações
presentes no item ‘2.6’ da peça recursal, sobre a infração vinculada aos depósitos bancários de
origem não comprovada, para a qual ocorreu, igualmente, a desistência do correspondente
recurso.
Vale anotar, de todo modo, ter a autoridade lançadora frisado que os endereços
eletrônicos da CBI, e de sua sucessora, SKN serem iguais. Também salientou ela que o mesmo
equipamento de informática, identificado pelo seu “MAC adress1”, foi usado para transmitir as
DIRPFs dos diversos ‘laranjas’ que compõem a cadeia de alienações, já referidas, bem como do
epigrafado, de sua esposa e de seu filho:
□ restou ainda comprovada a utilização do mesmo MAC adress (00-23-08-47-BD-42)
para transmitir para a RFB as DIRPF, referentes ao ano-calendário de 2012, das pessoas
físicas, consideradas INEXISTENTES DE FATO, Mauro Aparecido da Silva, Neuza
Maria Soares, Ana Lúcia Vellasco Ferrero e Roberto Luiz Cardoso, comprovando um
estreito elo entre os mesmos; restou também comprovado que foi utilizado outro MAC
adress (00-13-02-11-45-78) para transmitir para a RFB as DIRPF das pessoas físicas

1 Conforme explana a autoridade fazendária, à fl. 21461:
"o endereço MAC - media access control — é um endereço físico associado à interface de comunicação, que
conecta um dispositivo à rede; o MAC é um endereço único, não havendo duas portas com a mesma numeração, é
usada para controle de acesso em redes de computadores; sua identificação é gravada em hardware, isto é, na
memória ROM da placa de rede de equipamentos como desktops, notebooks, roteadores, smartphones, tablets,
impressoras de rede etc)".
Fl. 21857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

Mauro Aparecido da Silva (ano-calendário de 2010), Neuza Maria Soares (ano-
calendário de 2010), Eugênio Nabuco dos Santos Filho (anos-calendário de 2004 a
2009), Felipe Nabuco dos Santos (ano-calendário de 2009) e Maria de Fátima Trindade
Nabuco dos Santos (ano-calendário de 2009), sendo os dois últimos, respectivamente,
filho e esposa do Eugênio, demonstrando, do mesmo modo, outro estreito elo entre tais
pessoas físicas;
No intento de se contrapor a tais constatações, as quais aderiu a DRJ, o recorrente
afirma que o endereço eletrônico era o mesmo porque no momento da constituição as empresas
tinham o mesmo contador. Contudo, não traz quaisquer provas desse alegado fato.
E, com relação ao Mac Adress, afirmou o autuado que o equipamento pertencia à
CBI, e que passou a ser usado pelos novos sócios, sendo que “a única coincidência refere-se ao
ano-calendário de 2010, no qual foi vendida a CBI, pois o contador da empresa adquirida
entregou a declaração do sócio que vendia (Eugênio), e do sócio que comprava (Mauro), as
quotas em relevo.
Soa bastante curiosa, para não dizer precária, tal tentativa de justificativa, pois
porque motivo todas as pessoas físicas, apontadas pelo Fisco como inexistentes de fato, bem
como o recorrente e alguns de seus familiares, teriam, coincidentemente, utilizado o computador
da empresa, e não os seus respectivos computadores pessoais, para a transmissão de suas
respectivas DIRPFs? E, ainda, se utilizado do mesmo contador, do qual não há notícia nos autos,
para tomar tais providências?
Sem credibilidade alguma, evidentemente, soam tais assertivas.
Então, face ao exposto, e à consequente descaracterização da alienação das cotas
da CBI alegadamente realizadas em 30/06/2010, revela-se indevida a classificação efetuada na
DIRPF do contribuinte de que os montantes seriam advindos de ganhos de capital na venda de
participação societária, em tributação exclusiva/definitiva à alíquota de 15%, devendo tais
valores serem levados a tributação no ajuste anual, à alíquota de 27,5% da tabela progressiva.
Da qualificação da multa de ofício.
A fiscalização trouxe suas aduções acerca da qualificação da multa de ofício, ora
combatida, nas seguintes passagens do seu termo de constatação:
Na presente ação fiscal, pôde-se constatar, com base nos fatos e nos dados durante a
mesma e na ação fiscal realizada na pessoa jurídica CBI Indústria e Comércio Ltda
(MPF n° 07.1.08.00-2013-01270-9), além das pesquisas efetuadas por meio dos
sistemas da Receita Federal do Brasil, que o contribuinte Eugênio Nabuco dos Santos
Filho participou diretamente de transações, referentes à aquisição e à alienação de 40%
das cotas do capital social desta empresa, consideradas fictícias, ou seja, 'fabricadas' por
meio de alienações/aquisições forjadas, que se utilizaram de pessoas físicas
consideradas INEXISTENTES DE FATO (Mauro Aparecido da Silva, CPF n°
416.276.378-00, Neuza Maria Soares, CPF n° 074.042.849-70, Ana Lúcia Vellasco
Ferrero, CPF n° 058.812.731-09, e Roberto Luiz Cardoso, CPF n° 455.024.918-89), e
que não reproduziam a realidade dos fatos. Na esteira destas transações,
comprovadamente ilícitas, o mesmo auferiu, nos anos-calendário de 2010 e 2012,
rendimentos, nos montantes de R$ 3.000.000,00 (alienação das cotas) e R$
3.647.706,00 (cláusula de earn-out), que seriam, supostamente, provenientes da
'alienação' supracitada, e foram declarados, pelo próprio, nos 'Demonstrativos da
Apuração dos Ganhos de Capital' (GCAP) das respectivas Declarações de Ajuste do
IRPF, tendo sido, portanto, tributados como se estivessem sujeitos à apuração de ganhos
de capital (alíquota de 15%), mas que, na realidade, estariam sujeitos à tributação com
base na tabela progressiva do IRPF, visto que, conforme tudo o que foi até aqui exposto,
tal alienação nunca se efetivou. Além disso, o contribuinte ainda utilizou-se da c/c n°
Fl. 21858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

0088003-5 da agência n° 0551 do Banco Bradesco, que recebeu depósitos, durante os
anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, provenientes da CBI, no valor total de R$
31.502.231,96, de titularidade de uma pessoa jurídica também considerada
INEXISTENTE DE FATO (HAG Indústria e Comércio de Eletro-Eletrônicos Ltda,
CNPJ n° 09.427.935/0001-23) para receber uma parte (R$ 2.050.000,00) dos
rendimentos provenientes da suposta alienação de cotas e outros rendimentos
representados por 20 (vinte) depósitos bancários, no montante total de R$ 1.418.619,08.
E, por fim, o contribuinte também recebeu mais 02 (dois) depósitos na sua conta-
corrente bancária, nos valores de R$ 550.000,00 e R$ 400.000,00, que o mesmo afirmou
que também seriam referentes à alienação fictícia de 40% das cotas do capital social da
CBI. Os fatos constatados e as provas documentais que se contrapõem às informações
prestadas através das supracitadas Declarações de Ajuste do IRPF, demonstram, clara e
inequivocamente, que o contribuinte, nos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012,
intencionalmente deixou de oferecer à tributação do IRPF rendimentos sujeitos à tabela
progressiva anual.
...
Isto posto, face ao que foi acima exposto, configura-se perfeitamente o objetivo do
contribuinte de, por meio de transações fictícias e comprovadamente ilícitas eximir-se
de pagar os tributos devidos, concernentes aos rendimentos auferidos nos anos
calendário de 2010, 2011 e 2012, caracterizando, esta prática, em tese, claramente
dolosa, que objetivava impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência de verdadeiro montante do fato gerador da obrigação tributária principal,
segundo o que ditam os dispositivos legais acima transcritos, a ocorrência de conluio,
sonegação e o evidente intuito de fraude, cabendo, deste modo, a aplicação da multa
prevista no parágrafo 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96, de 150% (cento e cinqüenta por
cento) sobre os tributos apurados com base nos seguintes rendimentos: (a) R$
3.000.000,00, que teriam sido auferidos, no ano calendário de 2010, com base na
alienação fictícia de 40% das cotas do capital social da empresa CBI Indústria e
Comércio Ltda, sendo que o montante de R$ 2.050.000,00, pelos fatos apurados, se
originou nesta empresa, transitou pela c/c n° 0088003-5, mantida na agência n° 0551 do
Banco Bradesco pela pessoa jurídica HAG Indústria e Comércio de Eletro-Eletrônicos
Ltda, CNPJ n° 09.427.935/0001-23, e ingressou na c/c n° 0088477-4 mantida na mesma
agência por Eugênio Nabuco dos Santos Filho; (b) R$ 3.647.706,00 que teriam sido
auferidos, no ano-calendário de 2012, supostamente, com base na cláusula de 'earn out'
prevista no respectivo contrato de alienação (R$ 3.647.706,00) quantia que
comprovadamente foi depositada, pela empresa CBI Indústria e Comercie Ltda, na c/c
n° 0088477-4, mantida na agência n° 3261 do Banco Bradesco por Eugénie Nabuco dos
Santos Filho; (...) (sublinhados do original)
Entende-se, nessa linha, estar bem fundamentada a qualificação imposta à
infração em questão.
Os elementos de prova juntados aos autos, reitere-se, revelam que a alienação das
cotas da CBI foi realizada à pessoa inexistente de fato, Mauro Aparecido da Silva, para a qual, à
toda vista, foram forjados, com base em documento de identificação inidôneo, uma série de
documentos utilizados para dar aparência de realidade na operação em comento – dentre outros
possíveis objetivos, detalhados no Termo de Verificação do processo 12448-722.548/2015-29
(fls. 8920 e ss), autuação relativa à CBI.
Tal pessoa nunca teve sua realidade física comprovada, tendo sido seu CPF
emitido apenas 41 anos após seu hipotético nascimento; não havia ela transmitido anteriormente
aos eventos sob apreciação quaisquer DIRPFs, não possuindo título de eleitor, etc.; sequer
compareceu à RFB quando intimado, conforme já abordado no tópico anterior desta
fundamentação. Decerto, inexistente o adquirente, sem pretensão de veracidade a alienação
Fl. 21859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733252/2014-52

aventada pelo recorrente, tanto mais frente ao panorama já exposto, havendo respaldo para a
qualificação da multa.
Ademais, não apresentou o contribuinte, apesar de todas as oportunidades para
tanto, qualquer explicação para que o recebimento dos valores decorrentes da suposta compra
tenham se dado por meio de crédito de pessoa jurídica tida por inexistente de fato, e não pela
pessoa intitulada Mauro Aparecido da Silva.
Pouco crível, aliás, que o epigrafado alienasse suas cotas da CBI, no valores de
milhões de reais, sem checar minimamente se os compradores eram pessoas em condições
econômicas de cumprir o pacto de compra e venda, de boas referências creditícias, ou ainda, que
tivessem atuado anteriormente no mercado de eletroeletrônicos.
Na verdade, Mauro Aparecido aparece “do nada”, e se esvai “do nada”, surgindo
no mundo dos fatos sob vestes de caráter unicamente formal, pouco antes da alienação da CBI,
para em breve esvanecer-se, após a formalização desse negócio. Nesse contexto, não há como
sustentar a aplicação da Súmula CARF no 25, como cogita o recorrente, pois não se está diante
de presunção legal de omissão de rendimentos, mas na simulação de operação de compra e
venda, para fins de submeter aqueles a menor tributação, já que aplicável alíquota mais baixa
naquele caso do que quando tributados pela tabela progressiva.
Sem reparos, portanto, a realizar na vergastada também nesse ponto.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
infrações omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, e
omissão de outros rendimentos recebidos de pessoa jurídica, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 21860
DF CARF MF
Documento nato-digital